Tribunal: TJMT
Processo: 1008836-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008836-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINHO DE JESUS - CPF: 420.018.541-53 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –

FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS – INSURGÊNCIA RECURSAL - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL -
NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE CORTE DE ENERGIA OU RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – MERO DISSABOR - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da parte autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável, se tratando de mero dissabor do cotidiano.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008836-04.2021.8.11.0041

APELANTE:

ANTÔNIO MARTINHO DE JESUS

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO MARTINHO DE JESUS,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Gilberto Lopes Bussiki,

lançada nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Declaratória de Inexigibilidade de débito cumulada com Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
a revisão das faturas dos meses de Outubro/2019 a Março/2020 e Outubro/2020 a Novembro/2020,devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida e julgou improcedentes os danos morais.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2o e 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que a cota do autor fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que

“a sentença julgou improcedente o pedido de danos morais do apelante, sob o entendimento de que inexiste notícia de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito ou qualquer consequência grave que justifique o cabimento da indenização perseguida” (sic).

Assevera que
“conforme evidencia-se dos autos as faturas de energia elétrica questionadas nos autos foram declaradas inexigíveis, logo as cobranças foram indevidas, sendo que a energia do apelante só não foi cortada ou incluso seu nome no cadastro de inadimplentes, pois o mesmo com receio de ficar sem luz e não resolvendo de forma administrativa com a apelada, moveu a presente demanda conseguindo decisão favorável em antecipação de tutela” (sic).

Argumenta que ao caso aplica-se
a teoria do desvio produtivo do tempo do consumidor. Esta teoria dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor que impõe medidas desnecessárias para reconhecer o direito do consumidor, as quais acabam acarretando a perda de tempo útil do consumidor, configurando abusividade e ensejando indenização por danos morais” (sic).

Afirma que “
o desvio produtivo do tempo do apelante deve ser indenizado, levando em consideração o percurso do tempo e os atos administrativos e judiciais que foram necessários para que o apelante tivesse seus direitos reconhecidos” (sic)
.

Também mensura que “
o quantum indenizatório, neste caso, deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desvio produtivo do tempo do consumidor, sendo certo que condenar a apelada em quantia baixa demais é, indiretamente, incentivar que esta mantenha a conduta imprudente que ocasionou o dano” (sic)
.

Ante o exposto, o apelante “
pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, no sentido de julgar procedente o pedido de condenação da apelada ao pagamento indenização por danos morais em favor do apelante”
(Id. 266416898).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, alegando em síntese que, “
não houve corte de energia nem inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, inexistindo assim situação grave ou excepcional que ultrapasse o aborrecimento cotidiano

, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id.
266416901).

A parte autora/apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 266747281).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ANTÔNIO MARTINHO DE JESUS
ajuizou a
ção revisional de cláusula contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com tutela de urgência
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que mora em uma residência (UC 6/1532391-8), onde reside 4 pessoas, contudo, os valores das faturas referentes aos períodos de
Outubro/2019 a Março/2020 e Outubro/2020 a Novembro/2020 vieram acima da média de consumo da unidade consumidora.

Sustenta que os valores apontados como devidos não refletem o consumo real de sua residência, vez que os valores e as médias praticamente duplicaram, bem como não teve nenhuma aquisição de novos equipamentos de energia.

Alega que todos os que residem na casa passam o dia fora, pois o reclamante e sua esposa trabalham e os filhos ficam na casa da avó.

Sendo assim, propôs a presente ação, almejando liminarmente que a reclamada não interrompa o fornecimento de energia. No mérito, requer a confirmação da liminar, bem como a condenação da requerida em danos morais.

Sobreveio sentença que em que o magistrado

a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar
a revisão das faturas dos meses de Outubro/2019 a Março/2020 e Outubro/2020 a Novembro/2020, devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida e julgou improcedentes os danos morais.

Inconformado,

o autor/apelante recorre com o presente apelo, insurgindo apenas quanto aos danos morais, sob o argumento de que restou configurado o ato ilícito realizado pela requerida passível de indenização e não apenas mero dissabor.

Diz que o desvio produtivo do seu tempo deve ser indenizado, levando em consideração o decurso do tempo e os atos administrativos e judiciais que foram necessários para que o apelante tivesse seus direitos reconhecidos.

Enfatiza que a disparidade do poder econômico entre as partes, combinada com as recusas da parte apelada em cumprir seu dever contratual, acarretou vários constrangimentos e dissabores ao apelante, afetando sua honra e seu estado emocional, requerendo a reforma parcial da sentença, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem. Quanto ao dano moral, o apelante defende que foram preenchidos os requisitos para sua caracterização, contudo, a pretensão recursal não merece acolhida.

É que, na hipótese dos autos não restou o alegado abalo moral, visto que apesar da cobrança equivocada, a unidade consumidora do autor não sofreu com a suspensão do fornecimento de energia, assim como a parte autora não suportou qualquer restrição creditícia em decorrência do não pagamento das faturas contestadas. Portanto, por se tratar de mera cobrança, não há que se falar em danos morais.

Desta feita, não pode prosperar a tentativa do apelante de ser indenizada, por faltar-lhe o requisito essencial que é a comprovação do dano moral, manifestado pelo sofrimento humano resultante da lesão de direitos inerentes a personalidade, cujo conteúdo é a dor experimentada pela vítima, frente a ação dolosa do agente, com repercussão social frente a humilhação sofrida, o que não ocorreu no caso em tela.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO
– AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – CÔMPUTO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE –
AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu.

A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizáve
l (TJMT. Ap 96446/2014).”
(N.U 1009945-39.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).

A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito
”.
(N.U 1020562-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –- INEXISTÊNCIA –
ILEGALIDADE DA COBRANÇA –DANO MORAL – INDEVIDO - MERO DISSABOR
– RECURSO DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na unidade consumidora esta muito acima da média das faturas dos meses anteriores e a concessionaria de energia elétrica não apresentou elementos que justifique o aumento excessivo, tampouco provou a regularidade da cobrança, impõe-se a revisão das faturas a fim de adequar ao consumo médio apurado no período anterior. Recurso desprovido”.
(N.U 1016650-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada por seus próprios fundamentos, e por consequência,
majoro
em
5% (cinco por cento) os honorários devidos pela parte recorrente em favor da parte adversa, na forma do artigo 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025